Tribunal: TJDFT
Processo: 0712661-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0712661-66.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO EDIFICIO COSTA AZUL AGRAVADO: ROMULO BALDEZ DE BARROS, ELIANE HABER BALDEZ, COOPERATIVA HABL DOS SERV DO SERPRO DE BRASILIA LTDA, RECCOL - REAL CONSTRUCOES LTDA D E S P A C H O De acordo com a certidão de ID 27845155, restou frustrada a intimação da Agravada RECCOL – REAL CONSTRUÇÕES LTDA para apresentação de contrarrazões. Consulta ao andamento processual do feito na origem revela que a empresa Agravada, apesar de intimada para o cumprimento da obrigação, não efetuou o pagamento, não constituiu advogado nos autos e não apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, de maneira que os prazos processuais fluirão a partir da publicação do ato no órgão oficial. Certifique a Secretaria o decurso do prazo. Após, voltem os autos conclusos. Brasília – DF, 5 de agosto de 2021. Publique-se. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator